Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713649-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA, THAMYRES RANYELLE ALVES ARAUJO D E S P A C H O Dê-se vista à apelante BIT LIFE BENEFICIOS LTDA para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Despacho de ID 75653865. À Secretaria para corrigir a autuação da parte apelante, considerando o petitório de ID 75585273. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator